Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-46.2001.8.11.0049
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000161-46.2001.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARINHO VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 253.279.091-15 (APELANTE), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), HELLYAN VICTOR ALVES BORGES - CPF: 060.364.531-32 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSÉ ALBERTO PARANAÍBA FRANCO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal seguida de morte. Dosimetria. Pena-base. Confissão qualificada. Reconhecimento da atenuante. Regime aberto. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que desclassificou o homicídio simples para lesão corporal com resultado morte a
5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto,
visando a redução da pena e adequação do regime.

II. Questão em discussão

1) Pena-base elevada mediante fundamentação inidônea; 2) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 3) direito ao regime aberto.

III. Razões de decidir

1.

A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada

quando
“não há provas de situação concreta e/ou outro motivo que demonstre a necessidade do agravamento da pena para este vetor”
(TJDF, AP NU 07010859320238070004).

2.

O apelante
“admitiu expressamente a autoria do disparo, descrevendo o contexto fático, as circunstâncias do local e sua percepção subjetiva de risco, portanto, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal”
(Parecer da PGJ - ID 339625371).

3.

A

“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, [...] e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ, AgRg no HC 843586/SC;

REsp no 1.972.098/SC).

4.

A pena imposta [4 (quatro) anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, § 3o).

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

Teses de julgamento:

1. A exasperação da pena basilar pelas consequências do crime exige prova concreta e não pode basear-se em presunções.

2. A atenuante da confissão (CP, art. 65, ‘d’) deve ser reconhecida quando o réu admite os fatos.

3. A pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, aplicada a réu primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser cumprida em regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2o, “c”, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 129, § 3o, 33, § 2o, “c”, e § 3o; CPP, art. 593, III, “a” e “c”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.06.2009; STJ, AgRg no REsp 1.905.926/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.04.2025; STJ, AgRg no HC 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.03.2024; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.408.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.10.2023; TJDF, AP 07010859320238070004, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000161-46.2001.8.11.0049 - COMARCA DE VILA RICA

APELANTE:

MARINHO VAZ DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARINHO VAZ DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0000161-46.2001.8.11.0049), que

desclassificou a imputação de homicídio simples - art. 121,
caput
, do CP - para lesão corporal com resultado morte a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto - art. 129, § 3o, do CP - (ID 325383405).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea
; 2)
faria jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea porque admitiu
“que foi o autor do disparo contra a vítima”;
3) faz jus ao regime aberto
“por ser primário e ter confessado o delito”.

Requer o provimento
para que seja reduzida a pena e estabelecido regime aberto
(ID 325383410).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VILA RICA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 325383413).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Lesão corporal seguida de morte [art. 129, §3o, do Código Penal] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - 1. Requestado afastamento da valoração negativa das consequências do crime - Inviabilidade - Consequências que extrapolam o tipo penal, diante do fato de a vítima ter deixado esposa gestante e um nascituro - Situação que intensifica o sofrimento dos familiares e acarreta prejuízo social e emocional duradouro - Majoração da pena devidamente fundamentada - 2. Requerida fixação da fração de 1/6 [um sexto] para a circunstância judicial considerada desfavorável ao apelante – Inadmissibilidade - Majoração promovida pelo juízo a quo de forma proporcional e razoável - O quantum sugerido pela jurisprudência pátria não é obrigatório, desde que, como na espécie, haja fundamentação para a fixação de outro montante - Precedentes - [...] - 3. Pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - Possibilidade - Configuração da confissão qualificada - Utilização da versão do réu para fundamentar a condenação - Aplicação em menor patamar - A confissão qualificada, ainda que apresentada com alegação de legítima defesa, deve ser reconhecida como atenuante por ter servido de elemento útil à formação da convicção dos jurados e contribuído para o esclarecimento dos fatos em plenário, com posterior desclassificação do crime de homicídio simples para lesão corporal seguida de morte - Pelo parcial provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 339625371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “a” e “c”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02.11.00, por volta das 21:00 horas, na Fazenda Guaxupé, localizada neste Município de Vila Rica/MT, o denunciando, fazendo uso de uma arma de fogo, tipo espingarda (que não foi apreendida até o presente momento), desferiu um disparo contra a vítima José Alberto Paranaíba Franco, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais "A" de fl. 06 e Mapa Topográfico de fl. 05, as quais, em razão de sua gravidade e sede, foram a causa de sua morte. [...]

Ante o exposto, denuncio MARINHO e VAZ DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 121, caput, do CP [...].”
(Januária Dorilêo, promotora de Justiça - ID 325382359 - fls. 191/194)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“ART. 121, CAPUT, DO CP, EM FACE DA VÍTIMA JOSÉ ALBERTO PARANAÍBA FRANCO

1 - (MATERIALIDADE) - No dia 02 de novembro de 2000, por volta das 21h, na Fazenda Guaxupé, localizada neste município de Vila Rica/MT, a vítima JOSÉ ALBERT PARANAÍBA FRANCO foi atingida por um disparo de arma de fogo que produziu a lesão descrita no laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões (id 93312108 - Pág. 200 - 203), que foram a causa de sua morte? Sim (4) Não (0)

2 - (AUTORIA) O acusado Sr. MARINHO VAZ DE OLIVEIRA foi o autor do referido disparo que ocasionou a morte da vítima JOSÉ ALBERTO PARANAÍBA FRANCO? Sim (4) Não (0)

3- (ABSOLVIÇÃO) O jurado absolve o acusado Sr. MARINHO VAZ DE OLIVEIRA? Sim (3) Não (4)

4 - (DOLO) O acusado Sr. MARINHO VAZ DE OLIVEIRA, ao efetuar o disparo, teve intenção de matar a vítima JOSÉ ALBERTO PARANAÍBA FRANCO? a Sim (2) Não (4)

5 - (CAUSA DE DIMINUIÇÃO) O crime foi praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima? Sim (0) Não (0) Não votado em razão do reconhecimento da ausência de dolo.”
(ID 325383409 - fls. 20/21)

A juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“Conforme decisão dos jurados, não restou configurado a intenção do acusado de ceifar a vida de JOSÉ ALBERTO PARANAÍBA FRANCO. Logo, verifica-se a intenção do acusado de ao menos lesionar a vítima JOSÉ ALBERTO, sendo a morte circunstância não esperada.

Diante do exposto, DESCLASSIFICO a conduta imputada ao réu MARINHO VAZ DE OLIVEIRA para crime previsto no art. 129, §3o do CP.

Passo a dosar a pena aplicada ao réu.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes, visto não existir em seu desfavor condenação transitada em julgado correspondente a fato anterior ao narrado na denúncia; a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime devem ser valoradas de forma desfavorável ao réu, tendo em vista que a vítima deixou esposa gestante e um nascituro, o que ampliou de forma significativa o sofrimento de seus familiares e agravou o impacto social e emocional decorrente do delito; não há provas de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Por se trata de confissão qualificada, com alegação de legítima defesa, deixo de reconhecer a respectiva atenuante.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes,

mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que fixo definitivamente a pena do réu em 05 (cinco) anos de reclusão.

O regime de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, e §3o do Código Penal”.
(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito - ID 325383405)

A impugnação recursal limita-se à dosimetria.

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, ao considerar desfavorável as consequências do crime [
“
vítima deixou esposa gestante e um nascituro
”
].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a valoração negativa das consequências do crime “
em decorrência da orfandade ou do desamparo afetivo e material de filhos menores”
(AgRg no REsp n. 1.905.926/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 24.4.2025).

Todavia, inexiste nos autos comprovação de que a vítima [José Alberto Paranaíba Franco] possuía filhos menores e/ou dependentes, tampouco documentos [exames laboratoriais, ultrassons, Relatórios Médicos] que demonstrassem a aventada gestação de Clelia Alves Teixeira [à época, namorada da vítima], a qual, relatou, nas duas fases da persecução penal, que a vítima faleceu
“sem saber que seria pai”
, bem como
“estava grávida de 18 (dezoito) dias quando José faleceu”

(Relatório de Mídias - ID 325383407).

A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada

quando
“não há provas de situação concreta e/ou outro motivo que demonstre a necessidade do agravamento da pena para este vetor”
(TJDF, AP NU 07010859320238070004, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, 26.8.2024).

Dessa forma, redimensiona-se a pena basilar ao mínimo legal [4 (quatro) anos de reclusão].

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes.

Quanto à confissão espontânea, o Juiz-Presidente não aplicou por entender que o apelante confessou
“com alegação de legítima defesa”
(ID 310546895).

Não obstante, o apelante admitiu, nas fases policial e judicial, ter efetuado o disparo contra a vítima (Relatório de Mídias - ID 325383406).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal, o apelante
“admitiu expressamente a autoria do disparo, descrevendo o contexto fático, as circunstâncias do local e sua percepção subjetiva de risco, portanto, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 339625371).

Frise-se que o c. STJ possui orientação de que a

“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, [...] e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp no 1.972.098/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022).

Logo, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas sem reduzir a pena por encontrar-se no
“mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

A e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.9.2024), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG, Relator: Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009).

Na terceira fase, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão, por inexistirem majorantes ou atenuantes.

Sobre o regime, a pena imposta [4 (quatro) anos de reclusão], a primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, “c”),
sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena de 4 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea ‘c’, e 3o, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida, desde logo, em regime aberto”
(AgRg no AREsp no 2.408.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.10.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026